Tribunal: TJSP
Processo: 1010426-55.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Remessa Necessária – Mandado de Segurança – ITBI – Município de São Paulo – Sentença concedendo a ordem para "autorizar o cálculo e o recolhimento do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI, referente aos imóveis (apartamento e vagas de garagem) objeto da lide, tomando como base de cálculo o valor da transação declarado pelo contribuinte, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde

Ementa:
Remessa Necessária – Mandado de Segurança – ITBI – Município de São Paulo – Sentença concedendo a ordem para "autorizar o cálculo e o recolhimento do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI, referente aos imóveis (apartamento e vagas de garagem) objeto da lide, tomando como base de cálculo o valor da transação declarado pelo contribuinte, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde a data do negócio." – Observância da tese jurídica fixada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos no 1113 – Inviabilidade de a Administração desconsiderar o valor da transação indicado pelo contribuinte e, sem procedimento administrativo próprio que respeite o contraditório e a ampla defesa, exigir o pagamento do imposto sobre um "valor venal de referência" fixado unilateralmente pelo fisco, tal como previsto na LM no 11.154/91 e alterações posteriores – Incidência de correção monetária sobre os valores a serem recolhidos a título de ITBI, por ocasião do registro das escrituras públicas – Precedentes – Remessa necessária não provida.